Tribunal: STF
Processo: Rcl 77579
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO OU DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE CONSULTA: IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Paloma Goulart Peres, em 24.3.2025, contra “decisões proferidas que contrariam o Código de Defesa do Consumidor” (fl. 1, e-doc. 1).



    2. A reclamante transcreve decisões proferidas no Processo n. 5139262-12.2023.8.21.0001 e alega que essas “não consideram a parte autora da ação judicial, Paloma, consumidora” (fl. 12, e-doc. 1).



    Argumenta que “as decisões proferidas contrariaram a legislação, pois a parte autora da ação judicial utiliza o livro objeto da controvérsia, sendo considerada consumidora” (fl. 12, e-doc. 1).



    Transcreve dispositivos do Código de Processo Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta que “as decisões judiciais que contrariam a legislação deve ser objeto de reclamação coinstitucional” (fl. 16, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de justiça gratuita.



    Pede “seja recebida, analisada e julgada, no mérito, procedente a reclamação constitucional para que sejam cassadas as decisões proferidas, sendo determinado que profiram decisão, conforme fundamentação, pois contrariaram a legislação e a jurisprudência, em afronta à segurança jurídica, ao Estado Democrático de Direito e à isonomia, sendo reconhecido que a parte autora da ação judicial, Paloma, é consumidora, possuindo legitimidade ativa para ajuizar a ação, tendo em vista o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, para que seja ressarcida do valor do livro adquirido, R$ 374,00, incidindo correção monetária e juros moratórios, desde março de 2023, quando o livro foi comprado, e seja devolvido o livro enviado em duplicidade, conforme fundamentação” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões prolatadas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. Da confusa petição inicial não se consegue extrair, com precisão, decisões deste Supremo Tribunal Federal, dotadas de efeito vinculante, que teriam sido descumpridas por autoridade reclamada. 



    Dos argumentos trazidos na petição inicial não é possível extrair argumentos jurídicos que autorizem o processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal, carente a peça sequer dos elementos para o seu conhecimento.



    6. Este Supremo Tribunal Federal inadmite reclamações nas quais não se identifica, na petição inicial, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou de que forma a sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 54.416-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Ademais, este Supremo Tribunal não pode ser utilizado como órgão consultivo, como pretende a reclamante. Nesse sentido:



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Embargos recebidos como agravo. Acesso ao Poder Judiciário como órgão consultivo. Inadmissibilidade. Agravo regimental improvido. Precedentes. Embargos declaratórios não se prestam a formular consulta ao tribunal. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte” (RE 513.713-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 26.9.2008).



    “Embargos de declaração. - Inexistência, no caso, de omissão quanto não ser a verba relativa a honorários de advogado vantagem pessoal. - Declaração de ocorrência, no caso, do prequestionamento necessário para o conhecimento do recurso extraordinário. - Não é o Poder Judiciário órgão de consulta para dar esclarecimentos sobre questões de dúvida subjetiva de uma das partes. Embargos recebidos em parte para declarar que houve, no caso, o prequestionamento necessário para o conhecimento do recurso extraordinário” (RE n. 255.785-ED/SP, Relator o Ministro Moreiras Alves, Primeira Turma, DJe 28.3.2003).



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Acesso ao Poder Judiciário como órgão consultivo. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados nesse ponto. Precedentes. Embargos declaratórios não se prestam a formular consulta ao tribunal” (SS n. 3.772-AgR-ED/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 5.8.2011).



    “(...) 2. RECURSO. Embargos de declaração. Questionamento acerca dos fundamentos da decisão. A utilização do Poder Judiciário como órgão consultivo é incompatível com a essência da atividade jurisdicional. Jurisprudência assentada. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Não se conhece de recurso que formule consulta sobre dúvidas subjetivas da parte” (AI n. 257.205-AgR-ED-ED/PE, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJe 24.10.2008).



    8. Pelo exposto, indefiro a inicial desta reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora